Tribunal: STF
Processo: ARE 1312739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por POLY VAC SA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS (eDOC 3, p. 122-135) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 95-96):
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INDEVIDA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECOLHIMENTO. ÓNUS DA AUTORA.
    1. O empregado afastado por motivo de doença não presta serviço e, por isso, não recebe salário durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento. A descaracterização da natureza salarial afasta a incidência da contribuição à Seguridade Social.
    2. Não é possível a pretensão de compensação quanto ao auxílio - doença, pois a autora não comprovou ter recolhido as verbas sobre as quais ora reconheço não incidir a contribuição, não demonstrando, portanto, o seu direito à compensação.
    3. Era ônus da autora provar o alegado, nos termos do artigo 333 do CPC
    4. A simples juntada de guias de recolhimento à Previdência Social, sem qualquer outra prova demonstra o pagamento de contribuição previdenciária, mas não das verbas.
    5. Não há prova do pagamento de contribuição social previdenciária sobre os primeiros quinze dias anteriores aos benefícios de auxílio-doença. Não há provas de empregados afastados do trabalho, períodos em que tal se deu, CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, para as hipóteses de acidente de trabalho ou de doença profissional ou qualquer outro documento nesse sentido, como a GFIP, preenchida conforme orientação contida no manual do SEFIP 8, que pode ser obtido no site www.cef.gov.br. A. partir do relatório da GFIP/SEFIP é possível aferir, por exemplo, se ocorreram, no período em que se pretende compensar, ocorrências relativas a auxílio-doença previdenciário (B3I) ou auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho (B91). Na GFIP, o auxilio-doença previdenciário é declarado no mês em que se deu o inicio do afastamento e, também, no mês de retorno, com código de afastamento P1 ou P2. Já no auxilio-doença decorrente de acidente de trabalho, deve ser declarada mensalmente a ocorrência, sob o código de afastamento 01 c 02. Tais distinções se fazem necessárias, naquele documento, para efeito de incidência de FGTS, o que não vem ao caso em análise. O que importa nestes autos, é definir o conceito de prova, ou seja, a comprovação do recolhimento, com a juntadas das guias, bem como a demonstração do fato, por meio dos relatórios da GFIP/SEFIP ou, alternativamente, pela CAT, para o auxilio-doença decorrente de acidente do trabalho ou outros documentos que permitam aferir o direito alegado.
    6. Não prospera a pretensão recursal da autora quanto à compensação do aludido beneficio.
    7. Apelação da União Federal a que se nega provimento. Remessa oficial a que se dá parcial provimento, para reconhecer a impossibilidade da compensação, ante a ausência de prova do recolhimento relativo ao auxílio - doença.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 195, I, a, e 201 da Constituição Federal, requerendo ao final (eDOC 3, p. 134-135):
    “(...) receber e prover o presente Recurso Extraordinário, reformando o r. Acórdão recorrido, no sentido de, reconhecido o prequestionamento da matéria perante as instâncias ordinárias, para que seja o Recurso Especial devidamente recebido e processado para que seja declarado o direito da Recorrente à restituição/compensação administrativa, no forma da legislação de regência, dos créditos decorrentes do pagamento indevido ocorrido dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, acrescidos de juros calculados com base na taxa SELIC.”
    É o relatório. Decido.
    Compulsando os autos, verifica-se que o recurso extraordinário é intempestivo. Com efeito, o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos da decisão colegiada que julgou a apelação interposta pela União e a remessa oficial foi publicado em 27.04.2012 (eDOC 2, p. 126). Entretanto, a petição recursal somente foi protocolada no Tribunal de origem em 23.07.2018 (eDOC 3, p. 122), quando já havia fluído o prazo legal.
    Ressalte-se, por oportuno, que é inviável considerar que o recurso extraordinário em questão foi interposto do acórdão (eDOC 3, p. 119-120) que julgou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 3, p. 93-97) de decisão colegiada exarada em juízo de retratação (eDOC 3, p. 90-91), uma vez que essa ultima decisão, além de não modificar o acórdão sujeito a retratação, foi motivada em razão de recurso extraordinário interposto pela outra parte, a União, de sorte que sequer tratou da matéria aventada no recurso extraordinário suscitado pela contribuinte.
    É certo, ainda, que, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, observe-se da própria ementa do acórdão recorrido que o pedido de restituição ou compensação do indébito tributário reconhecido se deu em razão da ausência de prova de seu recolhimento.
    Dessa forma, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente, providência que encontra óbice no verbete 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por POLY VAC SA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS (eDOC 3, p. 122-135), nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente